Tribunal: TJES
Processo: 5000114-43.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000114-43.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE ABREU RODRIGUES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000114-43.2021.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: MARIA ABREU RODRIGUES

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito e de Inexistência de Débito c/c com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por
MARIA DE ABREU RODRIGUES
em face de
BANCO BMG S.A.
na qual a Autora alega que celebrou com o Requerido contrato de empréstimo consignado, mas foi ludibriada com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Acrescenta que não foi informada sobre a RCM e que o cartão de crédito e as faturas sequer foram encaminhados ao seu endereço, porém os descontos em sua folha de pagamento são efetuados e não têm previsão de término.

Assim, postula liminarmente a exclusão da RMC junto ao seu benefício previdenciário e, em sede definitiva, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época, afastando-se todas as cláusulas abusivas e utilizando-se os valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual saldo devedor ou, subsidiariamente, a rescisão contratual. Requer também a restituição em dobro de valores cobrados a mais e a condenação do requerido à reparação por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3483599), o Requerido alegou, preliminarmente, inépcia da inicial e alegou decadência do direito de anular o contrato, no mérito, alegou a legalidade dos descontos no benefício da Autora considerando que a mesma, de fato, contratou o referido empréstimo.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 3483617), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente ação;

b
)
DETERMINAR
que o requerido cesse os descontos em folha de pagamento da autora, referente ao contrato de cartão de crédito consignado objeto desta ação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

c) DETERMINAR a conversão do contrato em empréstimo consignado
,
além de fixar como parâmetro o valor de R$ 951,90 (novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) pela totalidade do empréstimo tomado,

devendo ser cessados os descontos após a quitação desse valor
;

d) CONDENAR

o réu a pagar à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
permitida a compensação com eventual saldo a ser quitado pela consumidora.

e) CONDENAR
a requerida a restituir à autora, de forma simples, qualquer valor descontado indevidamente, com registro de que caberá à autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos, valores que deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto.

No ensejo, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 311 do CPC,
confirma-se o indeferimento da tutela de evidência pretendida
(id. 6167368).”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 3483621), e, em suas razões, aduziu a existência de relação contratual, vez que a Autora/Recorrida assinou o termo de adesão de cartão de crédito consignado, informando ainda que a mesma não efetuou o pagamento das faturas do cartão, sendo, portanto, devido os descontos realizados em seu benefício. Ademais, alegou a inexistência de danos morais, pugnando, por fim, a reforma da sentença de piso.

A parte Autora, ora Recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID. 3483625) ao Recurso Inominado objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A parte Recorrente se limitou a dizer que o cartão foi contratado e utilizado. De modo diverso, a Recorrida, comprovou os descontos realizados, bem como a não utilização do cartão de crédito.

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Ocorre que, embora o réu tenha afirmado que o contrato foi livremente pactuado e que a autora conhecia sua natureza, não ajuntou aos autos prova de que esta recebeu o cartão e nem de que o utilizou para compras regulares (nem mesmo nas faturas de id. 6496194, que apenas contém a cobrança de tarifas, IOF, seguro prestamista, encargos financeiros e um único saque). Observa-se que o “saque” alegado pelo requerido concerne, na verdade, à transferência bancária via TED (id. 6496192), capaz de induzir um consumidor leigo a crer que se trata de valor disponibilizado em empréstimo.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a requerente conhecia as cláusulas contratuais apenas com base nas declarações unilaterais do réu, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, pessoa idosa, de sorte que incumbia ao requerido fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC), não sendo suficiente para tanto a colação ao autos da cópia do instrumento contratual,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação,

já que a intenção da consumidora era a de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, mas também, frisa-se,
pela ausência de prova por parte do réu de ter enviado o cartão de crédito (plástico) à autora e de que ela o tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito
. Ademais, nota-se do extrato de id. 6142994 a existência de outros contratos de empréstimo por consignação com instituições bancárias diversas, fato que
demonstra que a requerente estava habituada a celebrar contratos de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado
. “

Ressalto ser este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes, vejamos:

49836634 - APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022)

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Corretamente agiu o juízo
a quo
quando determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Ainda, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar postura mais diligente nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)